Tribunal: TJDFT
Processo: 0708338-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708338-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação (ID 22933604 – Pág. 1), não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo supracitado. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual (ID 22939913 – Pág. 1), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para cumprir aquela determinação (ID 19511975 – Pág. 1). Ao assim agir, atraiu o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “Conforme o disposto nos arts. 76, § 2o, I, e 932, parágrafo único, ambos do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1455858/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 3/2/2021). Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015